Tribunal: TJMT
Processo: 1018220-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018220-51.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: MASSA FALIDA DA YMPACTUS COMERCIAL S. A.
AGRAVADA: MARIA DAS GRACAS SILVA E SOUZA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DA YMPACTUS COMERCIAL S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos da Ação de Cumprimento de Sentença no 100263103.2017.8.11.0007, não reconheceu a nulidade do ato citatório na fase de liquidação de sentença.
Pois bem.
Não consta nas razões recursais pedido realizado em caráter de urgência.
Assim, notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias e intime-se a parte agravada para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator